Tribunal: STF
Processo: Ext 832
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REVISÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO
NO ESTADO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO RESTANTE
DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA ALEMÃ NO BRASIL. INSUBSISTÊNCIA DO
PEDIDO.
1.      Extradição. Revisão do julgamento proferido pela
Justiça Alemã. Impossibilidade, dado que o Supremo Tribunal
Federal, no processo de extradição, limita-se à verificação dos
pressupostos intrínsecos à concessão do pedido, não podendo
adentrar o mérito da decisão condenatória exarada pelo Estado
requerente. Precedentes.
2.      Cumprimento do restante da pena imposta pela Justiça
alemã no Brasil. Pedido insubsistente, por falta de amparo
legal. Execução da pena no território brasileiro. Não-
cabimento, por não ter sido o extraditando condenado e nem
processado pelo mesmo crime no Brasil.
        Pedido de extradição deferido.